Tribunal: TJMT
Processo: 0021469-65.2013.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0021469-65.2013.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, EFEITOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO, DES(A). SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA
(CONVOCADO)
, DES(A). TATIANE COLOMBO
(JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)
]

PARTE(S):

[ESPÓLIO DE GERV
Á
SIO NOGUEIRA DE CASTILHO registrado(a) civilmente como GERV
Á
SIO NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 061.005.138-54 (APELADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), SELENA RITA DA SILVA (APELADO), ESPÓLIO DE ROSALVO PAULA E SILVA - CPF: 177.344.101-97 (APELANTE), H
É
LIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), ROS
Â
NGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), ROGÉRIO MARCOS DA SILVA (APELADO), ROGÉRIO MARCOS DA SILVA (REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE ROSALVO PAULA E SILVA) ) (APELANTE), ROGÉRIO MARCOS DA SILVA (APELADO), ROGERIO MARCOS DA SILVA - CPF: 630.502.691-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CELENE RITA DA SILVA - CPF: 346.465.151-72 (APELANTE), ESPÓLIO DE VICENTE FERREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como VICENTE FERREIRA DA SILVA - CPF: 078.699.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOS
É
JANU
Á
RIO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ROG
É
RIO MARCOS DA SILVA - CPF: 630.502.691-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INBESP-IND
Ú
STRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO IRACILDA FRANCISCA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO VICENTE FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da
Des
a
. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – PROCEDÊNCIA – ESBULHO POSSESSÓRIO – POSSE PRECÁRIA – COMODATO VERBAL – EXTINÇÃO COM O FALECIMENTO DO COMODATÁRIO – RECUSA DE DESOCUPAÇÃO PELOS HERDEIROS – CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO – CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO EM SEPARADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SENTENÇAS CONVERGENTES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS – MATRÍCULA VÁLIDA – POSSE LEGÍTIMA DO AUTOR – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A determinação de julgamento conjunto de ações conexas visa evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual, mas sua inobservância não implica nulidade automática, especialmente quando inexiste prejuízo concreto à parte, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

2. Não há nulidade no julgamento em separado de ações conexas quando as sentenças são proferidas pelo mesmo juízo, em curto intervalo de tempo, utilizando-se do mesmo conjunto probatório e chegando a conclusões convergentes.

3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça. Ausente prova em contrário, deve ser deferido o benefício.

4. A posse exercida por mera permissão ou tolerância do proprietário, caracterizada como comodato verbal, não induz posse
ad
usucapionem
, conforme dispõe o art. 1.208 do Código Civil.

5. O comodato verbal extingue-se com o falecimento do comodatário, não se transmitindo aos herdeiros, de modo que a recusa destes em desocupar o imóvel configura esbulho possessório.

6. Comprovada a identidade entre a área objeto da ação de reintegração de posse e a matrícula do imóvel, bem como a legitimidade da posse do autor e a ocorrência de esbulho, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração.

7. Recurso
parcialmente provido
apenas para deferir a gratuidade da justiça à
apelante.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO (RE
LATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SELENA RITA DA SILVA e ESPÓLIO DE ROSALVO PAULA E SILVA
contra a sentença proferida na ação de reintegração de posse ajuizada pelo
ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO
, que julgou procedente o pedido, para determinar a reintegração de posse do imóvel descrito na matrícula nº 21.746 do 1º CRI de Várzea
Grande-MT
, em favor do espólio de Gervásio Nogueira de Castilho, e fixar o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado de reintegração com auxílio de força policial.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa à determinação de julgamento conjunto das ações conexas, conforme decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento nº 0015028-69.2016.8.11.0000.

No mérito, sustentam: (i) a fragilidade da matrícula do apelado e a inexistência de esbulho; (
ii
) a posse mansa, pacífica e com
animus
domini
exercida pelo Sr. Vicente e transmitida aos apelantes; (
iii
) impugnações ao laudo pericial; e (
iv
) a existência de fato novo superveniente relacionado ao reconhecimento judicial da posse dos apelantes sobre a área da represa.

Requerem, ainda, a concessão da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de prejuízo no julgamento em separado das ações conexas, a solidez de sua matrícula, a natureza precária da posse exercida pelo Sr. Vicente (confessada pelos próprios apelantes) e a configuração do esbulho após seu falecimento.

É o
relatório.

SUSTENTA
ÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA,
OAB
/
MT
24296-O
.

V O T O
(VE
NCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Na origem, o autor/apelado ajuizou Ação de Reintegração de posse alegando ser proprietário e legítimo possuidor de um imóvel rural de 100 hectares, situado no local denominado "Fazendinha", atual "Fazenda Racional", registrado sob a matrícula nº 21.746 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Várzea Grande.

Sustentou que, após a aquisição do imóvel em 1993, permitiu, por mera liberalidade, que o Sr. Vicente (pai dos réus/apelantes) residisse no local.

Contudo, com o falecimento deste em janeiro de 2013, seus filhos, ora apelantes, recusaram-se a desocupar o imóvel, mesmo após notificação extrajudicial, configurando esbulho possessório.

Em contestação, os réus/apelantes alegaram que o Sr. Vicente exercia posse com
animus
domini
há mais de 18 anos, tendo inclusive ajuizado ação de usucapião (processo nº 0024719-43.2012.8.11.0002) sobre a mesma área. Impugnaram a legitimidade da posse do autor e a ocorrência de esbulho.

Durante a instrução, foi produzida prova pericial que concluiu pela sobreposição integral entre a área ocupada pelos réus/apelantes e aquela descrita na matrícula nº 21.746, de propriedade do autor/apelado.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração de posse em favor do ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO, reconhecendo que a posse exercida pelo Sr. Vicente era precária, decorrente de comodato verbal, e que, com seu falecimento, a recusa dos herdeiros em desocupar o imóvel configurou esbulho.

Irresignados, os réus interpuseram embargos de declaração, alegando omissão quanto à necessidade de julgamento conjunto com a ação de usucapião conexa.

Os embargos foram rejeitados pelo juízo de origem, que entendeu pela perda superveniente do objeto, uma vez que a ação de usucapião foi julgada improcedente em sentença proferida poucos dias após a se
ntença da ação possessória, sendo ambas convergentes em seus fundamentos e conclusões.

Pois bem.

Da justiça gratuita

Inicialmente, analiso o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pela apelante SELENA RITA DA SILVA.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
. Essa presunção, embora relativa, transfere à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência dos requisitos para a concessão do benefício.

No caso em análise, a apelante declarou sua condição de hipossuficiência financeira, informando ser pessoa idosa e aposentada, sem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Ademais, conforme consta dos autos, o juízo de primeiro grau já havia deferido o benefício à apelante na decisão de saneamento (ID. 116309771, página 5).

Embora o apelado alegue que a apelante teria auferido ganhos com a exploração da área litigiosa, não trouxe aos autos elementos concretos que comprovem tal afirmação ou que demonstrem a capacidade financeira da recorrente para arcar com as custas processuais. Assim, defiro o benefício da justiça gratuita à apelante SELENA RITA DA SILVA.

2. Do efeito suspensivo

Conforme documentação apresentada pelo apelado, a apelante SELENA RITA DA SILVA não reside no imóvel objeto da lide, tendo declarado endereço diverso em ação judicial recente (processo nº 1004797-76.2024.8.11.0002). Assim, não se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da execução imediata da sentença de reintegração de posse.

3. Da preliminar de nulidade da sentença

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto com a ação de usucapião conexa não merece acolhimento.

De fato, este Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0015028-69.2016.8.11.0000, determinou a reunião das ações de reintegração de posse e usucapião para julgamento conjunto. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de julgamento conjunto de ações conexas, se não causar prejuízo à parte, não causa nulidade.

No caso em análise, verifica-se que ambas as ações foram sentenciadas pelo mesmo juízo, em curto intervalo de tempo, utilizando-se do mesmo conjunto probatório, especialmente o laudo pericial que atestou a identidade da área e a precariedade da posse. As sentenças são inteiramente convergentes em seus fundamentos e conclusões: enquanto a sentença da ação de reintegração de posse reconheceu a legitimidade da posse do autor/apelado e o esbulho praticado pelos réus/apelantes, a sentença da ação de usucapião julgou improcedente o pedido, reconhecendo a inexistência de posse
ad
usucapionem
por parte do Sr. Vicente e seus herdeiros.

Conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, que rege o sistema de nulidades processuais, não se decreta nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto à parte. No presente caso, a convergência entre as sentenças proferidas nas ações conexas evidencia a ausência de qualquer prejuízo aos apelantes, tornando desnecessária a anulação da decisão recorrida.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Com efeito, a reunião dos processos, por efeito de conexão ou continência, é uma faculdade atribuída ao julgador, o qual não está obrigado a realizar julgamento simultâneo se não for para evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a nulidade somente deve ser declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em decorrência da máxima
pas
de
nullité

sans

grief
." (
AgInt
no
AREsp
n. 2.375.323/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 2/10/2024)

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

4. Do mérito

No mérito, o recurso igualmente não prospera.

4.1. Da solidez da matrícula do apelado e da configuração do esbulho

Ao contrário do que alegam os apelantes, a matrícula nº 21.746 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Várzea Grande, de propriedade do Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho, constitui título dominial formal, atual e regularmente inscrito em serventia cartorária competente.

O laudo pericial produzido nos autos foi conclusivo ao confirmar que a área objeto da ação de reintegração de posse é exatamente a mesma descrita na matrícula nº 21.746 e na ação de usucapião proposta pelos apelantes. O perito judicial, ao responder ao
quesito 14
formulado pelo autor/apelado, confirmou que as transcrições e transmissões juntadas pelos próprios apelantes deram origem à matrícula nº 21.746.

A alegação de fragilidade da matrícula do apelado não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, é o título invocado pelos apelantes (Transcrição nº 1.191) que se mostra frágil e inseguro, por ser antigo, genérico e carecer de identificação cartográfica precisa.

Quanto à configuração do esbulho, restou comprovado nos autos que o Sr. Vicente ocupava o imóvel por mera tolerância do proprietário, o Sr. Gervásio Nogueira de Castilho. Essa circunstância foi confessada pelo próprio filho do Sr. Vicente, que declarou ao perito judicial que "
o Sr. Gervásio deixou seu pai Vicente morar na casa e ocupar a área por dó, em função de que ele estava sozinho e havia perdido a esposa"
(ID. 184904900, p. 17).

Nos termos do art. 1.208 do CC,
"não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade"
.

Portanto, a ocupação do imóvel pelo Sr. Vicente, por mera tolerância do proprietário, caracterizou comodato verbal, que se extinguiu com seu falecimento em 13/01/2013.

A recusa dos herdeiros, ora apelantes, em desocupar o imóvel após o falecimento do Sr. Vicente, mesmo após notificação extrajudicial, configurou esbulho possessório, justificando a reintegração de posse determinada na sentença recorrida.

4.2. Da inexistência de posse mansa, pacífica e com animus
domini

Os apelantes alegam que o Sr. Vicente exerceu posse mansa, pacífica e com
animus
domini
sobre o imóvel por 18 anos, transmitindo essa posse aos seus herdeiros.

Contudo, conforme já exposto, a ocupação do imóvel pelo Sr. Vicente se deu por mera tolerância do proprietário, caracterizando posse precária, que não induz posse
ad
usucapionem
, nos termos do art. 1.208 do CC.

Ademais, o laudo pericial concluiu que o Sr. Vicente ocupou o imóvel de 20/02/2006 até seu falecimento em 13/01/2013, totalizando aproximadamente 7 anos, período insuficiente para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, que exige 15 anos, ou mesmo para a usucapião extraordinária com prazo reduzido, que exige 10 anos.

As benfeitorias e atividades desenvolvidas no imóvel pelos apelantes, como criação de animais e instalação de infraestrutura básica, não descaracterizam a natureza precária da posse, uma vez que foram realizadas com a permissão do proprietário e dentro dos limites da tolerância concedida.

4.3. Da impugnação ao laudo pericial

As impugnações dos apelantes ao laudo pericial não merecem acolhimento. O perito judicial realizou minucioso estudo da área, confirmando a sobreposição integral entre o imóvel ocupado pelos apelantes e aquele descrito na matrícula nº 21.746, de propriedade do apelado.

As divergências de nomenclatura ("Fazenda Racional" x "Chácara Vista Alegre") não afastam a identidade da área, conforme demonstrado pelo perito através de coordenadas geográficas, perímetro, limites e confrontações.

Quanto às atividades de exploração mineral e à conclusão do perito sobre o
animus
domini
, não se verifica contradição no laudo. O perito constatou que os apelantes não tinham controle sobre os contratos de cessão de uso da represa e exploração mineral celebrados pelo apelado, o que reforça a natureza precária da posse exercida.

4.4. Do suposto fato novo superveniente

Por fim, o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1009102-12.2024.8.11.0000, invocado pelos apelantes como fato novo superveniente, não altera a conclusão da sentença recorrida.

O referido acórdão, que reconheceu que o direito de uso de recursos hídricos não confere posse sobre a área da represa, não afasta a legitimidade da posse do apelado sobre o imóvel como um todo. Os contratos de cessão de uso da represa, exploração mineral e extração de material, firmados entre 2010 e 2012, período em que o Sr. Vicente ainda era vivo, evidenciam que o apelado sempre exerceu posse com
animus
domini
sobre a área, enquanto o Sr. Vicente e seus sucessores ocupavam o imóvel por mera tolerância.

Ante o exposto,
dou provimento em parte
ao recurso de apelação, apenas para deferir a gratuidade da justiça à apelante.

É como
voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1ª VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista antecipada dos autos.

SESSÃO DE
17 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara
,

Rememoro que se trata
de Recurso de Apelação Cível interposto por
SELENA RITA DA SILVA
e
ESPÓLIO DE ROSALVO PAULA E SILVA
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO
, que julgou procedente o pedido, determinando a reintegração da posse do imóvel rural descrito na matrícula nº 21.746 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Várzea
Grande-MT
, em favor do autor, e fixando prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de mandado de reintegração com auxílio de força policial, além da condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes suscitam, em
preliminar
, nulidade da sentença por ofensa à determinação de julgamento conjunto com a ação de usucapião conexa (processo nº 0024719-43.2012.8.11.0002).

No
mérito
, impugnam a solidez da matrícula nº 21.746, negam a ocorrência de esbulho, afirmam que o falecido Vicente exercia posse com
animus
domini
há mais de 18 (dezoito) anos, atacam o laudo pericial e invocam suposto fato novo superveniente relativo à área da represa.

Pleiteiam, ainda, justiça gratuita e efeito suspensivo à apelação.

A eminente Relatora, por sua vez,
deferiu a gratuidade da justiça
à apelante Selena Rita da Silva,
rejeitou a preliminar de nulidade da sentença
e, no mérito, manteve a procedência da reintegração de posse, concluindo, em síntese, que: (i) não houve prejuízo concreto decorrente do julgamento em separado das ações conexas; (
ii
) a matrícula nº 21.746 é título dominial sólido e atual; (
iii
) a posse exercida pelo Sr. Vicente sempre foi precária, decorrente de comodato verbal, extinguindo-se com o seu falecimento; (
iv
) a permanência dos herdeiros no imóvel, após notificação, configura esbulho possessório; e (v) o laudo pericial é conclusivo quanto à sobreposição integral da área ocupada com a matrícula do autor.

Nesse contexto, adoto o relatório da ilustre Relatora e passo às minhas breves considerações.

Pois bem
. No caso em exame,
no que tange à preliminar de nulidade da sentença
por ofensa à determinação de julgamento conjunto e antinomia jurídica, acompanho a Relatora.

Isso porque, há que se distinguir a necessidade de julgamento conjunto de ações conexas, pelo mesmo Juízo prevento, do julgamento das ações conexas mediante um só ato processual decisório, qual seja, por uma só sentença

Com efeito, é incontroverso que há conexão entre a presente Ação de Usucapião e a Ação de Reintegração de Posse nº 0021469-65.2013.8.11.0002, pois ambas versam sobre a mesma área, envolvem, em essência, os mesmos sujeitos e dependem da apreciação de um mesmo quadro fático-possessório, circunstância que motivou este Tribunal, no Agravo de Instrumento nº 0015028-69.2016.8.11.0000, a determinar a
reunião das demandas para julgamento simultâneo, com prevenção do juízo da 4ª Vara Cível
.

A questão posta pela preliminar, porém, não diz respeito à existência ou não de conexão – já reconhecida por esta Corte – mas, sim, a saber
se o Código de Processo Civil impõe, como consequência necessária da conexão, a prática de um único ato decisório
, isto é,
a prolação de uma só sentença
para ambas as ações, de modo a tornar nula qualquer solução em que o julgamento conjunto se dê por meio de decisões autônomas,
ainda que harmônicas
.

A resposta, a meu ver, é negativa.

O CPC, ao tratar da conexão, estabelece que os processos conexos devem ser
reunidos para julgamento conjunto
,
com o objetivo de evitar decisões conflitantes e otimizar a atividade jurisdicional
(
arts
. 55 e 58 do CPC/2015).

A própria decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0015028-69.2016.8.11.0000, ao reconhecer a conexão entre a ação de usucapião e a ação possessória, limitou-se a determinar a
reunião das ações “para julgamento simultâneo”, observada a prevenção da 4ª Vara Cível
, justamente para impedir decisões contraditórias sobre a posse e a área litigiosa. Em nenhum momento condicionou o cumprimento da determinação à prolação de uma única sentença, mas sim à apreciação conjunta e coordenada das causas pelo mesmo juízo.

A elucidar, cita-se a ementa de julgado do referido Agravo de Instrumento nº 0015028-69.2016.8.11.0000,
in
verbis
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONEXÃO ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO
. DEMANDAS QUE POSSUEM A MESMA ÁREA COMO
OBJETO. AUTORES
DE AMBAS AS DEMANDAS QUE NECESSITAM COMPROVAR A POSSE SOBRE A ÁREA LITIGIOSA. INTERPRETAÇÃO DE PROVA.
POSSIBILIDADE DE OCORRER DECISÕES CONFLITANTES
. NEXO EXISTENTE. CONEXÃO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - SUSPENSÃO DA USUCAPIÃO - INVIABILIDADES - AGRAVO PROVIDO.

Não existe prejudicialidade externa a justificar a suspensão ou sobrestamento da ação possessória até que seja julgada a ação de usucapião, considerando que a posse é situação fática e pode ser tutelada até mesmo contra o direito de propriedade.

Havendo conexão entre as ações deve-se observar a regra inserta no art. 103, bem como no disposto no art. 106, ambos do CPC,

para evitar decisões contraditórias
.

(TJMT, AI 0015028-69.2016.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2016,
Publicado
no DJE 06/04/2016) [grifo nosso]

No caso em tela, verifica-se que, após a determinação do julgamento em conjunto das ações, por conexão, com a finalidade específica de se evitar decisões contraditórias,
o mesmo Juízo
a quo
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, inclusive por intermédio do
mesmo magistrado
, o Exmo. Dr. Flávio Miraglia Fernandes,
julgou as duas ações e sem contradição entre ambas
.

Assim, constata-se que que:

a)

ambos os feitos (usucapião e reintegração de posse) tramitaram perante o
mesmo Juízo de Direito
, prevento para apreciá-los;

b)
houve
comunhão probatória
, com destaque para a prova pericial produzida na ação de reintegração de posse, utilizada como prova emprestada na presente demanda;

c) as sentenças foram proferidas em
curto lapso temporal
, com
fundamentos convergentes
quanto à identificação da área litigiosa e à natureza precária da ocupação exercida pelo de cujus e por seus sucessores.

Ou seja, o Juízo atuou em conformidade com a determinação proferida no julgamento do Agravo de Instrumento supracitado,
atendendo à finalidade dos
arts
. 55 e 58 do CPC
e observando o
princípio da instrumentalidade das formas
e o
princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(“
não há nulidade sem prejuízo
”)
, consagrados nos
arts
. 188, 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil
.

No que tange ao
mérito
, não merece guarida a insurgência da parte apelante.

Primeiramente, conforme demonstrado pelo laudo pericial judicial, a área objeto da ação de reintegração de posse
coincide integralmente
com o imóvel descrito na matrícula nº 21.746 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Várzea
Grande-MT
, de titularidade do Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho,
não se tratando de áreas distintas
.

O perito, ao responder aos quesitos formulados, esclareceu que as antigas transcrições invocadas pelos próprios apelantes foram sucedidas pela referida matrícula, cuja cadeia dominial se apresenta regular.

Nessas condições, a matrícula nº 21.746 configura título dominial formal e atual, com presunção de legitimidade e fé pública, ao passo que a antiga Transcrição nº 1.191, de que se valeram os apelantes, revela-se documento não só anterior, mas também genérico e desprovido de identificação cartográfica suficiente para infirmar o título registral contemporâneo.

Não prospera, portanto, a tese de “fragilidade” do título do autor, tanto mais quando o laudo técnico – prova idônea e imparcial – afasta qualquer dúvida quanto à identidade entre a área litigiosa e a matrícula mencionada.

Também não merece acolhimento a alegação de inexistência de esbulho ou de posse com
animus
domini
exercida pelo Sr. Vicente e transmitida aos apelantes.

Restou amplamente demonstrado nos autos que a ocupação do imóvel pelo Sr. Vicente decorreu de
mera permissão do proprietário
, Sr. Gervásio Nogueira de Castilho, que, por compaixão, autorizou que aquele ali residisse após a perda da esposa.

Tal circunstância foi expressamente
confessada pelo próprio filho do Sr. Vicente ao perito judicial
, ao afirmar que o proprietário “deixou seu pai morar na casa e ocupar a área por dó”. Veja-se:

22. Queira o Sr. Perito informar se foi celebrado de comodato verbal com o Autor da Reintegração de Posse, falecido Sr. Gervásio, com o Autor da Ação de Usucapião, Sr. Vicente?

R: Nas poucas perguntas que os requeridos responderam o Sr. Manoel João da Silva, disse que o
Sr
Gervásio deixou seu pai Vicente morar na casa e ocupar a área por dó, em função de que ele estava sozinho e havia perdido a esposa.

[...] (ID. 300856890, p. 17, autos de origem) [grifos nossos e do original]

Nos termos do
art. 1.208 do Código Civil
, os atos de mera permissão ou tolerância
não induzem posse
, mas simples detenção, insuscetível de se converter, automaticamente, em posse
ad
usucapionem
.

A par disso, o laudo pericial fixou o período de ocupação do Sr. Vicente entre
20/02/2006 e 13/01/2013
, totalizando aproximadamente 7 (sete) anos, lapso temporal manifestamente insuficiente para qualquer hipótese de usucapião extraordinária (15 anos, ou 10 anos na forma do parágrafo único do art. 1.238 do CC).

Com o falecimento do comodatário, em janeiro de 2013, o comodato verbal se extinguiu.

A partir do momento em que os herdeiros
se recusaram a desocupar o imóvel
, mesmo após notificação extrajudicial, passaram a exercê-lo contra a vontade do proprietário, consumando o
esbulho possessório
e preenchendo-se os requisitos do art. 561 do CPC para a procedência da reintegração.

Outrossim, as benfeitorias e atividades desenvolvidas no local (pequenas criações, plantações, melhorias na casa) não descaracterizam essa natureza precária, pois foram realizadas no contexto da tolerância do proprietário, sem qualquer oposição deste, e dentro dos limites de um comodato de cunho assistencial.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado desta colenda Segunda Câmara de Direito Privado,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – COMODATO VERBAL
– LOCAL DE ATIVIDADE EMPRESARIAL -
ATO DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA, QUE NÃO INDUZEM POSSE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Extrai-se dos elementos probatórios que a ocupação se deu a título de comodato verbal, dado o parentesco entre as partes, de modo que, pelo menos em tese, configura mera detenção. O imóvel é utilizado para atividade empresarial do Agravado desde 1979, conforme Instrumento Particular de Constituição de Sociedade anexado no ID. 75356743, bem como a matrícula do imóvel
n. º
14.299, do 1.º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juína (ID. 75356751), tendo o Recorrido apenas cedido em comodato verbal ao irmão do Agravante.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10072571320228110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022) [...] [grifo nosso]

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RURAL – IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC NÃO PREENCHIDOS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ÂNIMO DE DONO – CONTRATOS DE COMODATO - OCUPAÇÃO PRECÁRIA
– DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR POSSE AD USUCAPIONEM – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONTRADITÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, é necessária a comprovação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo mínimo de 15 anos.
2.
A existência de contratos de comodato firmados pelo proprietário do imóvel, demonstrando a permissão de uso da área, descaracteriza a posse ad
usucapionem
, por evidenciar a precariedade da ocupação. 3. Documentos unilaterais, como declarações de moradia e comprovantes de pagamento de ITR de um único exercício, não são suficientes para comprovar o exercício de posse com ânimo de dono pelo prazo legal exigido.
4.
Depoimentos testemunhais que apresentam contradições e imprecisões quanto a elementos essenciais da posse não constituem prova robusta para o reconhecimento da usucapião. 5. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007026920218110111, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025) [grifo nosso]

As demais insurgências – impugnações ao laudo pericial e invocação de suposto fato novo referente à área da represa – igualmente não infirmam a sentença.

O laudo técnico é detalhado, responde aos quesitos das partes e demonstra, com base em coordenadas, perímetro e confrontações, a sobreposição integral da área ocupada com aquela descrita na matrícula nº 21.746.

As divergências de nomenclatura (“Fazenda Racional”, “Chácara Vista Alegre”) não afastam a identidade física do imóvel.

Quanto ao acórdão mencionado pelos apelantes, que teria reconhecido que o direito de uso de recursos hídricos não implica posse sobre a área da represa, trata-se de elemento incapaz de alterar a conclusão adotada na presente demanda, pois:

♦
não questiona a titularidade dominial do Espólio de Gervásio sobre a matrícula nº 21.746;

♦
limita-se a disciplinar questão específica de uso de recursos hídricos, sem repercussão sobre a configuração do esbulho aqui analisado;

♦
e, ao contrário, reforça a distinção entre o
direito de uso da água
e a
posse sobre o imóvel rural
como um todo, cuja legitimidade foi reconhecida em favor do autor.

Mantém-se, assim, hígida a conclusão de que o Espólio de Gervásio é o legítimo possuidor e proprietário do bem e de que a permanência dos apelantes, após o falecimento do Sr. Vicente, configura esbulho, bem caracterizado na sentença.

Diante do exposto, acompanho a eminente Relatora para conhecer do Recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para deferir a gratuidade da justiça à apelante Selena Rita da Silva, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, mantendo, no mais,
incólume
a sentença de procedência da ação de reintegração de posse.

É o voto vista.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1ª VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

No mesmo sentido, voto com o Desembargador Sebastião de Arruda Almeida pelo
provimento parcial
do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025